Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIA BUENO AVELAR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama. JULIA BUENO AVELAR ajuizou ação de conhecimento em face do BANCO BMC S/A alegando, em síntese, que, mediante orientação de profissional, constatou que a instituição financeira, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor, adota prática abusiva na modalidade cartão consignado, razão pela qual requereu, em antecipação de tutela, a expedição de ofício ao INSS para que cesse imediatamente os descontos em folha de pagamento relativo ao empréstimo, cuja pretensão foi indeferida. Daí a interposição do agravo de instrumento objetivando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por AUTOR: JULIA BUENO AVELAR em desfavor de REU: BANCO BMG S.A, por meio da qual a parte requerente postula a revisão do contrato entabulado com o banco réu, sob o fundamento de que o negócio jurídico em comento possui vícios que o maculariam. Postulou a repetição do indébito. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, principalmente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para se evidenciar e existência dos alegados vícios ou abusividades no negócio jurídico que vincula as partes. Ademais, não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde o primeiro desconto, que remonta ao mês de janeiro de 2018. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...)” A hipótese em apreço está a reclamar a dilação probatória, porque inexiste nos autos elementos mínimos que demonstrem eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1250609, 07266848520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA